Tribunal: STF
Processo: MS 22736
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-13
Data de publicação: 2002-06-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
 PÚBLICO.
QUINTOS: INCORPORAÇÃO. SERVIDOR EFETIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. Lei
8.112/90, art. 62. Lei 8.911/94, art. 10, § 2º, II.
                 I. - Servidor efetivo da Câmara dos Deputados,
 oriundo de
órgão do Poder Executivo, onde exerceu funções comissionadas:
pretensão de incorporação dos "quintos", ou "décimos", com base na
remuneração de funções equivalentes do quadro de pessoal da Câmara:
procedência do pedido: Lei 8.911/94, art. 10, § 2º, II.
                 II. - Embargos acolhidos.